Tribunal: TJES
Processo: 0020302-43.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020302-43.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI MUNICIPAL 4.331/2015. MULTA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O vício de contradição caracteriza-se quando a decisão contém teses inconciliáveis, ou seja, que não se comunicam entre si.

3. No caso, entende-se pela inexistência de contradição, mas apenas pelo inconformismo da parte em relação à decisão de mérito. Pretende a reanálise da causa.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de contradição, o qual foi alegado pelo Embargante, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Nesse contexto, o Embargante alega que a contradição reside no fato de que o v. acórdão embargado negou observância ao princípio da legalidade “
ao determinar que deve ser considerado o prazo efetivamente gasto na construção, a fim de se estimar a penalidade imposta aos autores
”, nos termos da Lei Municipal 4.331/2015.

Contudo, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante, a pretexto de contradição, veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não de coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

De fato, os fundamentos constantes do v. acórdão embargado, especialmente em seu voto condutor, não incorrem em “contradição interna”, eis que, na interpretação do texto legal, aplicou adequadamente a norma jurídica ao caso concreto, notadamente à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Confira-se (id 5406579):

“É certo que se o legislador estimou um prazo para a construção de galpões a fim de estabelecer a multa retroativa pela construção irregular, e que, se o prazo estimado não se concretizou, na prática, este irá influenciar no valor da multa a ser aplicada.

No documento de fl. 95 observa-se que o cálculo realizado pela municipalidade considerou a estimativa em 76 meses para a construção e, com base nisso, aplicou a multa de licença retroativa.

Assim, desconsiderar o prazo de construção seria o mesmo que determinar a nulidade do cálculo realizado pela municipalidade.

Dito isso, entende-se que deve ser considerado o prazo efetivamente gasto na construção, a fim de se estimar a penalidade imposta aos autores, conforme salientado pelo douto magistrado de primeiro grau.

Não se está aqui a ferir o princípio da legalidade, mas tão somente a interpretar os dispositivos legais com o fim de caráter pedagógico a que a lei está adstrita.”

Consoante premissa fixada no v. acórdão embargado, a finalidade da multa está diretamente relacionada com o tempo estimado da obra. Sob esse prisma, a multa fixada em valor exorbitante para uma construção que durou tempo significativamente inferior ao estimado seria, de certa forma, abusiva e desproporcional.

Por estas razões, entende-se pela inexistência do vício, inferindo que a peça recursal tão somente encoraja a rediscussão de mérito da causa, impulsionada pela irresignação da parte.

Nesse diapasão, esta Segunda Câmara Cível já fixou entendimento no sentido de julgar absolutamente incompatível a reanálise do mérito pela via dos aclaratórios, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Assim, ante a ausência de vícios a serem sanados em sede recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)